Tribunal: STJ
Processo: 0172083-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003587 - SP (2025/0172083-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS MONTEIRO
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. REGIME ABERTO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE VAGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
mantendo a determinação de uso de tornozeleira eletrônica para cumprimento de pena em regime
aberto, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação do uso de tornozeleira eletrônica
para o cumprimento de pena em regime aberto, na ausência de vaga em estabelecimento
prisional, está devidamente fundamentada e se é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência que considera razoável o uso de
tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida devido à falta de vagas em
estabelecimento prisional compatível com o regime de progressão.
4. O agravante cumpre pena por delito envolvendo violência ou grave ameaça, além de possuir
histórico de outros crimes graves, justificando a necessidade do monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "É razoável o uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é
concedida para o resgate da pena considerando a ausência de vaga em estabelecimento prisional
".
compatível com o regime para o qual houve a progressão
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 817.805/MT, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.8.2023.
Documento eletrônico VDA49507011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8bed6b3f-36f9-4c84-a865-72d4fbba7ccc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49507011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8bed6b3f-36f9-4c84-a865-72d4fbba7ccc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003587 - SP (2025/0172083-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS MONTEIRO
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. REGIME ABERTO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE VAGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
mantendo a determinação de uso de tornozeleira eletrônica para cumprimento de pena em regime
aberto, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação do uso de tornozeleira eletrônica
para o cumprimento de pena em regime aberto, na ausência de vaga em estabelecimento
prisional, está devidamente fundamentada e se é razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência que considera razoável o uso de
tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida devido à falta de vagas em
estabelecimento prisional compatível com o regime de progressão.
4. O agravante cumpre pena por delito envolvendo violência ou grave ameaça, além de possuir
histórico de outros crimes graves, justificando a necessidade do monitoramento eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48205314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: f6f1dd50-5f76-40ac-b992-08d07240d938

Tese de julgamento: "É razoável o uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é
concedida para o resgate da pena considerando a ausência de vaga em estabelecimento prisional
".
compatível com o regime para o qual houve a progressão
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 817.805/MT, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.8.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
ANDRE LUIS MONTEIRO
decisão de fls. 251-254 (e-STJ), que indeferiu liminarmente do
com fundamento
habeas corpus,
no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ.
O agravante alega que a determinação do uso de tornozeleira eletrônica não foi
fundamentada de forma concreta (e-STJ, fl. 261). Argumenta que não houve descumprimento de
nenhuma das condições impostas, não havendo necessidade da manutenção da medida (e-STJ, fl.
261).
Aduz que possui trabalho fixo, de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h30 (e-STJ, fl.
261).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 259/263).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, consta do Voto condutor do acórdão
impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Em resumo, está mais do que justificada a necessidade dessa condição [uso de
tornozeleira] para que seja possível ao interessado usufruir do regime mais brando.
Ademais, é facultado ao Magistrado a fixação de utilização ou não do sistema de
monitoramento a depender do caso concreto.
[...]
Além disso, além de o agravante cumprir pena por delito envolvendo violência e/ou
grave ameaça contra pessoa, conforme trazido acima, ele ostenta passagem por
outros crimes graves, de forma que está justificada a necessidade do monitoramento
por uso de tornozeleira eletrônica.
Documento eletrônico VDA48205314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: f6f1dd50-5f76-40ac-b992-08d07240d938

Acrescente-se que, estando o agravante a gozar do regime aberto, não há que se
cogitar em prejuízos à vivência dele em sociedade, porquanto já beneficiado por
situação de menor vigilância.
Registre-se que o resgate da pena privativa de liberdade em regime aberto, na forma
da legislação vigente, deveria se dar em 'Casa de Albergado', de forma que o
recolhimento noturno e nos dias de folga seria compulsório, a teor do art. 36, § 1o, do
Código Penal. Nesse contexto, diante da falta de vagas nestes estabelecimentos, nada
obsta que a prisão domiciliar concedida seja ao menos monitorada eletronicamente
(fls. 13-14).

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que é
razoável o uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida para o resgate
da pena considerando a ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime
para o qual houve a progressão.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas
hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento
adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar
monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é
suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira
eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico.
3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar
mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime
semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao
paciente.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 817.805/MT, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.8.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE
RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. INCOMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O USO DE
MARCAPASSO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAINDICAÇÃO
MÉDICA.
RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO COM O USO. RECURSO IMPROVIDO.
1- É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate
de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em
estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro
3/10/2017
9/10/2017
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
17/12/2021
.) 2- Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n.
Documento eletrônico VDA48205314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: f6f1dd50-5f76-40ac-b992-08d07240d938

56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar
monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela
que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto (AgRg no HC
n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de
).
22/10/2021
[...] (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
,
23/11/2021
DJe de
.) 3- [...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os
26/11/2021
reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se
constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista
o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e
monitoramento eletrônico.
[...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
) 4- No caso, o apenado
13/10/2020
21/10/2020
teve a prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica substituída em
razão da falta de vagas no regime em que foi condenado, qual seja, o aberto.
5- Não ficou demonstrado o risco concreto de saúde em função do uso concomitante
do marcapasso com a tornozeleira eletrônica, uma vez que, tomando-se os cuidados
necessários, é possível a utilização dos dois aparelhos.
6- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 750.926/RJ, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022.)
Assim, a imposição de monitoramento durante o cumprimento da pena no regime
aberto não implica nem ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco
agravamento indevido das condições do regime aberto.
Isto porque, a par de o recolhimento do preso em seu domicílio
ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de
Albergado, o regime aberto "não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal,
haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas
atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização." (AgRg no HC n.
767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023
, DJe de
.).
24/4/2023
Confira-se, ainda:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO
PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS. APENADO EM PRISÃO
DOMICILIAR.
PLEITO
PARA
AFASTAR
O
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade.
2.
O art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o
monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão
domiciliar.
3. A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao agravante relativa
Documento eletrônico VDA48205314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: f6f1dd50-5f76-40ac-b992-08d07240d938

liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente ao se
considerar que o agravante cumpre pena pela prática de crime com violência ou
grave ameaça.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 955.665/GO, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de 11/2/2025.)
4/2/2025
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: f6f1dd50-5f76-40ac-b992-08d07240d938

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.587 / SP
Número Registro: 2025/0172083-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018260820258260577
00040600820238260520
00050032520238260520
18260820258260577
40600820238260520 50032520238260520
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TAINA SUILA DA SILVA ARANTES TORRES
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE LUIS MONTEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIS MONTEIRO
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 15f6571e-bb4c-494d-90c4-51e3ce9f6873

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 15f6571e-bb4c-494d-90c4-51e3ce9f6873